Tribunal: STF
Processo: HC 100738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE 
   MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF.  HABEAS CORPUS NÃO 
   CONHECIDO.
1. Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal 
   Pleno contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. 
   Precedentes.
2. Habeas corpus não conhecido.